Tribunal: TJDFT
Processo: 0759471-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO. ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DIREITO. DECLARAÇÃO.
1. Não há que se falar em inadequação da via eleita ao se constatar que o impetrante não pretende se utilizar do mandado de segurança para discutir a legalidade de ato normativo, mas, sim, o ato concreto praticado pela Administração Pública de exigir o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) durante o ano de 2022.
2. É desnecessária a demonstração do cumprimento dos requisitos do art. 166 do Código Tributário Nacional para averiguar a legitimidade ativa do impetrante nos casos em que o pedido se restringe à declaração do direito à compensação tributária, sem envolver um juízo específico a respeito das parcelas a serem compensadas.
3. A constituição válida do crédito tributário relativo aos impostos exige, concomitantemente, a fixação da competência pela Constituição Federal, o estabelecimento de normas gerais sobre o tema em lei complementar federal e o exercício dessa competência pelo ente federado na instituição da regra matriz de incidência tributária. Art. 146, inc. III, alínea a, da Constituição Federal.
4. A Lei Complementar n. 190/2022 agravou a situação do contribuinte, pois não era possível exigir validamente o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) antes da sua publicação. A referida cobrança somente teve o seu fluxo de positivação completo com a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, de forma que deve ser este o termo inicial para a incidência do princípio da anterioridade tributária estabelecido no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal.
5. A Lei Complementar n. 190/2022 determinou a sua obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal e da anterioridade de exercício, pois o art. 150, inc. III, alínea c, in fine, da Constituição Federal impõe a observância do disposto no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal. Não há uma evidente inconstitucionalidade da norma jurídica extraída do texto do art. 3° da Lei Complementar n. 190/2022, de forma que o Poder Judiciário deve se abster de declarar sua inconstitucionalidade
6. Tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco (Tema Repetitivo n. 118 do Superior Tribunal de Justiça).
7. A pretensão do impetrante pode se restringir à declaração do direito à compensação tributária em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exação tributária, sem envolver um juízo específico a respeito das parcelas a serem compensadas (Súmula n. 213 do Superior Tribunal de Justiça). A efetiva compensação será realizada no âmbito administrativo, momento em que a autoridade fazendária realizará o controle do procedimento compensatório e analisará se estão preenchidos os requisitos necessários para tanto, inclusive em relação ao atendimento das exigências constantes do art. 166 do Código Tributário Nacional
8. Apelação do impetrante desprovida.
9. Apelação do Distrito Federal desprovida.